Tribunal: STF
Processo: ARE 1225545
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ARTIGO 148, § 2º, DO CÓDIGO PENAL) E CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.